Tribunal: STF
Processo: ARE 1385962
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Câmara Única do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, assim ementado (eDOC 9, p. 1): 



    “ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO - COTAS RACIAIS - COMISSÃO DE VERIFICAÇAO DE VERACIDADE DE AUTODECLARAÇÃO - EXCLUSÃO DE CANDIDATA - AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO - PREVALÊNCIA DA AUTODECLARAÇÃO. 1) A legalidade da utilização do critério de heteroidentificação do candidato que se declarou negro não impede que se questione a avaliação procedida pela comissão avaliadora, quando equivocada ou ausente fundamentação razoável, ex vi do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. 2) A ausência na lei e no decreto municipal, e, ainda, no Edital do concurso, de critérios objetivos para aferição do critério fenótipo, autoriza, diante da existência de dúvida razoável, a utilização de imagens/fotografias, bem como documento emitido pela Polícia Técnica atestando que a candidata está classificada, segundo tabela utilizada pelo IBGE, como “parda escura”, para demonstrar que a autora está apta a concorrer dentro das vagas destinadas aos candidatos negros. 3) Apelo provido.’



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 13).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º e 37 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 17, p. 11):



     “Do exame dos V. Acórdãos verifica-se que houve afronta à dispositivos constitucionais de suma importância, em razão do que merece trânsito o presente Recurso Extraordinário nos exatos termos do artigo 102, III, letra ‘a’ da Constituição Federal, ante a afronta aos artigos 2º, 5º e 37 da Constituição Federal, vez que, através do V. Acórdão foram violados princípios corolários dos certames públicos, dentre os quais se destacam o da isonomia, eficiência, legalidade e o da Separação entre os Poderes.”



    A Vice-Presidência do TJAP inadmitiu o recurso ante a incidência da súmula 279 (eDOC 19).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 9, pp. 4/5):



    “Busca a recorrente, conforme relatado, a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido contido na inicial e manteve decisão administrativa que a impediu de continuar no concurso público concorrendo a vaga destinada aos candidatos negros. 



    A autora participou dos concursos públicos tanto para provimento do cargo de professora quanto de assistente social. No momento da inscrição se autodeclarou parda, concorrendo em cota reservada a negros. Destarte, aprovada nas primeiras etapas dos certames, foi convocado para realização dos procedimentos de verificação, momento em que ocorreu a desclassificação em razão de entendimento da comissão de verificação da veracidade da autodeclaração. No documento, entenderam seus membros que a recorrente não preenchia as condições necessárias para ser enquadrada como parda. 



    Malgrado toda discussão envolvendo a matéria, deve ser considerado não apenas o que a declarante, ora apelada, declarou quando de sua inscrição, pois ela sempre se considerou parda, em razão dos aspectos físicos, genéticos e progenitores, mas também, por conta do constante em sua certidão de nascimento, estando descrita como “morena”. 



    Deve ser destacado que, por meio das fotos atuais juntadas aos autos, é de fácil constatação que suas características confirmam suas declarações, inclusive no que diz respeito à cútis parda. 



    A apelante juntou, ainda, documento emitido pela Polícia Técnica do Estado do Amapá onde o Diretor do Departamento de Identificação Civil e Criminal concluiu:



     “Diante do exposto, foi adotado o Protocolo para avaliar as características físicas da requerente quanto a cor do cabelo, textura do cabelo, cor dos olhos e da pele, tendo esta sido classificada como “parda escura”, conforme a tabela utilizada e empregada oficialmente pelo IBGE. 



    De mais a mais, aqui não se fala em análise de documentos pretéritos, mas sim de elementos de prova atuais, atestando as suas características fenotípicas.



    Assim, pela análise dos autos e da documentação juntada, verifico que a fundamentação da autora possui relevância, pois é de fácil percepção que, de fato, lhe foi negado um direito evidente, assegurado pela Lei Federal nº 12.990/2014, inexistindo razões para que fosse excluída do certame. 



    Ressalto, inclusive assim já me manifestei em outras oportunidades, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 186, embora, não tenha indicado os parâmetros para se identificar com precisão um “tipo biológico”, traz no voto do Ministro Ricardo Lewandowski, quando cita doutrina (Daniela Ikawa) que admite a seleção por comitês, desde que respeitadas certas condições: (i) análise posterior à autodeclaração; (ii) predominância do fenótipo e não da ascendência; (iii) devem ser consideradas combinações pardo-pardo, pardo-preto, preto-preto; (iv) o comitê deve ser composto considerando a diversidade de raça, classe econômica, orientação sexual e gênero, e deve ter mandatos curtos.



     Com lastro na decisão mencionada, em confronto com os documentos constantes dos autos, tais como fotos atuais, certidão de nascimento com a informação cor de pele “morena”, e declaração do Diretor da Policia Técnica, constata-se que a impetrante se enquadra na denominação pardo-preto, estando, portanto, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela legislação e a previsão constante no edital.



     Este entendimento, corrobora com o que dispõe o quesito de cor e raça do Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, na qual indica que “a hetero-atribuição pode dar bons resultados, mas não é livre das mesmas indefinições e imprecisões implicadas na auto-atribuição. 



    Desta forma, a controvérsia a respeito da matéria, nomeadamente quanto ao fato de não existir tratamento adequado e definitivo no tocante às minúcias, seja pela fundada dúvida quanto ao enquadramento do fenótipo da candidata, não pode vir a prejudicar a recorrente.”



    Nesse contexto, conforme depreende-se da leitura da ementa e dos fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à legalidade da autoidentificação realizada pela candidata, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS. REGULARIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 887.799-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.11.2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. APROVAÇÃO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e a interpretação de cláusulas editalícias. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. II Agravo regimental improvido.” (RE n. 705.897-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.8.2013).



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido:



    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente